Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Processo : 0707392-46.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no bojo de ação de liquidação de sociedade cumulada com destituição de liquidante, indeferiu a tutela de urgência para que fosse destituído o liquidante nomeado em assembleia de sócios e determinada a apresentação em juízo dos documentos da sociedade que se encontram na posse do liquidante, especialmente os contábeis. Fundamentou o juízo a quo: Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. É que, pelo documento de ID. 83503979, a sociedade não se encontra em liquidação extrajudicial, sendo certo que, para as sociedades personificadas, somente as alterações contratuais (e aqui inclui-se a ata de dissolução da sociedade) que são levadas a registro é que adquirem existência jurídica (nos termos dos artigos 985 e 1.103, I, ambos do CC). Aliás, se a sociedade se encontrasse em liquidação extrajudicial, talvez o autor sequer tivesse interesse processual em sua postulação. Por fim, da mesma forma que ocorre em relação ao sócio-administrador, a destituição do liquidante depende da prática de ato incompatível com as suas funções o que, no caso, sequer foi alegado. No que concerne ao pedido de que o liquidante apresente em juízo os documentos da sociedade que se encontram em sua posse, tal pedido amolda-se mais a pretensão de prestação de contas de um sócio em face do administrador (ou, no caso, do liquidante), o que não é da competência deste Juízo. O agravante alega que após a dissolução extrajudicial da sociedade Asa Serviços Médicos e Cirúrgicos Ltda, foi nomeado liquidante o agravado Rogério Maffia Rezende, que, entretanto, jamais prestou contas sobre a liquidação do patrimônio social, a despeito de já terem passados mais de 22 meses desde a data da assembleia de dissolução. Entende que a situação narrada configura justa causa para destituição do liquidante, sobretudo por não cumprir as obrigações que lhe são impostas no art. 1.103 do Código Civil. Assegura estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para que o liquidante “seja destituído da sua função, bem como seja determinado que ele entregue em juízo toda a documentação que possui da sociedade Asa Serviços Médicos e Cirúrgicos Ltda.” No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A liquidação de sociedades é disciplinada nos art. 1.102 e seguintes do Código Civil, que, em relação ao liquidante, estabelece os seguintes deveres: Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio. Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade; II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam; III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo; IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente; VI - convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário; VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda; VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais; IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação. Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade. Já as hipóteses de destituição do liquidante estão previstas no art. 1.038, § 1o, do Código Civil, a saber: Art. 1.038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. § 1o O liquidante pode ser destituído, a todo tempo: I - se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos sócios; II - em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios, ocorrendo justa causa. § 2o A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no Capítulo IX, deste Subtítulo. (Negritado) Na hipótese, em exame aos autos originários, verifico que a sociedade foi dissolvida em 29.03.2019, por deliberação da maioria absoluta dos sócios, quando, no mesmo ato, foi nomeado liquidante o sócio Rogério Maffia Rezende[2] O agravante sustenta justa causa para destituição do liquidante, tendo em vista o decurso do tempo sem que tenha sido adotado as medidas para liquidação da sociedade. Todavia, fundado o pedido de destituição do liquidante somente no transcurso de tempo, não é possível concluir-se, prima facie, pela ocorrência de justa causa, sendo indispensável, de resto, oitiva do sócio liquidante para que possa manifestar-se sobre o cumprimento do encargo assumido, em homenagem ao contraditório. Lado outro, quanto ao pedido de exibição de documentos contábeis da sociedade, como consignado na decisão hostilizada, ao que tudo indica, constitui providência jurisdicional que extrapola a competência do juízo de origem. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravante. Ademais, não evidencio o perigo de dano, pela mera alegação de possíveis atos de dilapidação patrimonial, sem quaisquer indícios de que isso possa vir a ocorrer. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83635672 dos autos na origem (processo n. 0700038-22.2021.8.07.0015). [2] Id. 80666293 dos autos na origem.